Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-45.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008741-45.2019.8.11.0040
Vistos etc.
São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto por Leida Ingride Rodrigues de Carvalho, e o segundo pela empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da “Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada pela primeira Apelante.
Ao que se extrai do caderno processual, quando promoveu o feito, Leida Ingride Rodrigues de Carvalho alegou que tomou conhecimento da existência da empresa Multimarcas Consórcios por meio de uma amiga.
Aduziu que, em fevereiro de 2019, dirigiu-se até à empresa porque tinha interesse na compra de um veículo automotor e foi atendida por uma vendedora chamada Jennifer, a qual lhe prometeu que o valor estaria disponível no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato.
Destacou que pagou R$ 2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais), em espécie; todavia, não lhe forneceram o recibo e somente lhe entregaram a sua cópia do contrato.
Argumentou que em nenhum momento a vendedora explicou que tipo de contrato estava aassinando ou que existiria abatimento da Taxa de Adesão no total da Taxa de Administração.
Também afirmou que jamais solicitou sua inclusão em seguro no contrato de consórcio; contudo, ainda assim foi incluída, o que caracteriza "venda casada".
Alegou que a vendedora foi instruída pela empresa a angariar clientes, de modo que “cometeu ilícito atrás de ilícito, primeiramente prometendo algo que é impossível, em sequencia deixou de prestar informações sobre o abatimento da taxa de adesão (adiantamento da TA) no total da taxa de administração do consórcio e, por fim, deixou de atendê-la e prestar contas.”
De acordo com a petição inicial, “a Requerente, em sua inocência, acreditando na palavra da vendedora da Requerida, firmou contrato com a Ré aos 22.02.2019, e a partir desse ponto a conduta e discurso da Requerida mudou”.
Justificou a argumentação de que ocorreu alteração de conduta e discurso, alegando que “a taxa de adesão é uma antecipação da taxa de administração, ou seja, não é um lance. Portanto, a vendedora também mentiu nessa situação: o valor nunca estaria disponível para a Autora no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da assinatura do contrato – não podendo a vendedora prometer isso -, vez que a taxa de adesão não é lance, ou seja, pagar a taxa de adesão não enseja a contemplação. Outrossim, prometendo a contemplação, mesmo que pudesse, jamais poderia cumprir tal promessa.”
Afirmou que a empresa lhe induziu a erro, que acarretou “inúmeros prejuízos, materiais e morais”.
Sustentou que a oferta lhe pareceu uma “oportunidade de ouro”.
Aduziu que tais atitudes não podem ser permitidas e requereu, em sede liminar, a suspensão dos pagamentos, ou o depósito em Juízo das parcelas vincendas, e a devolução integral da quantia paga, diante da fraude (publicidade enganosa e abusiva).
No mérito, requereu a rescisão do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão e Regulamento Geral do Consórcio, sob a tese de que foi induzida a erro mediante falsa promessa da vendedora da empresa Multimarcas, bem como pugnou pela decretação de nulidade das cláusulas 83, 84 e 85, por estarem em desconformidade com a legislação vigente.
A Autora ainda pediu a nulidade da Taxa de Administração e da Cláusula 44, incluindo seus incisos e parágrafos, diante da falta de manifestação de vontade livre; o reconhecimento de "venda casada" e, por fim, requereu a condenação da empresa à restituição do valor de R$ 2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais) e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Para comprovar o alegado, a Autora juntou o Boletim de Ocorrência lavrado em 22/08/2019, o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio, cópia do pedido de instauração de procedimento ministerial subscrito pelo seu advogado, fotografias de tela de computador noticiando as reclamações de outros consumidores quanto à empresa no Facebook, fotografia do PJE onde constam as ações ajuizadas por terceiros em face da empresa, fotografia do ranking de reclamações de consumidores em websites, inclusive no Banco Central do Brasil.
O pedido liminar foi parcialmente deferido, tão-somente para suspender a exigibilidade e a cobrança das parcelas vincendas.
Apresentada a Contestação e impugnada a peça de defesa, sobreveio a sentença recorrida.
Quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, a Julgadora consignou que, “embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que os documentos juntados à exordial demonstram satisfatoriamente que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida.”
De acordo com a sentença, “conforme se constata da mídia juntada aos autos pelo requerente, a empresa requerida é contumaz na prática de propaganda enganosa, oferecendo falsa promessa de aquisição de um consórcio contemplado aos consumidores”, e que, “em consulta ao Sistema PJE, é possível verificar a existência de diversas demandas judiciais em face da empresa requerida, nas quais há alegação da contratação de consórcio mediante falsa promessa de contemplação imediata, além de Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público para coibir as práticas abusivas, em tese, por ela praticadas.”
A Juíza singular firmou convicção de que está comprovado o serviço prometido pela empresa (oferta de consórcio contemplado) e que a oferta não foi cumprida e, considerando que o caso não versa sobre rescisão contratual por desistência, e sim por publicidade enganosa, determinou que a empresa restitua, imediatamente, os valores desembolsados pela consumidora.
Registrou que, diante da conduta da empresa “que vem fazendo dezenas e até centenas de vítimas, conforme se vê pela mídia e documentos juntados aos autos, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida”, e por “ter ferido as expectativas do autor em adquirir um bem móvel, desembolsando, inclusive, valores para contratação do negócio jurídico fraudulento”, também condenou a empresa a pagar indenização por dano moral.
Portanto, os pedidos foram parcialmente acolhidos, com a rescisão do contrato e a condenação da empresa Apelante à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizada pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Inconformadas, tanto a Autora Leida Ingride Rodrigues de Carvalho, quanto a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., recorreram da sentença.
A consumidora Apelante insurge-se quanto ao valor da indenização, dos honorários advocatícios, e quanto à improcedência do pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.
Requer a majoração da verba indenizatória para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao argumento que o montante fixado pela Julgadora a quo não atende ao caráter sancionatório da indenização.
Quanto aos honorários advocatícios, pugna sejam fixados em 20% (vinte por cento) do valor dos contratos objeto da lide.
Por fim, aduz que é evidente a má-fé da empresa, que ludibria inúmeros consumidores no intuito de fazê-los contratar o consórcio utilizando da falta de informação, bem como por tentar alterar a realidade dos fatos, pois nega fato existente e fornece versão mentirosa para fato verdadeiro. Logo, pede a condenação da empresa ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Em suas razões recursais, a empresa Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa. Sustenta que não há provas de que tenha vendido cota de consórcio com garantia de data de contemplação e que a Julgadora sentenciante fundamentou seu entendimento “em documentos unilaterais que nada tem a ver com o caso.”
Afirma que a Julgadora sequer apontou os documentos que supostamente comprovariam a venda com garantia da contemplação, e que fundamentou a decisão em mídia que não consta dos autos.
Assevera que o fato de existir reclamações de consumidores na internet não deve servir de fundamento para a sua condenação.
Reitera que não há falar em vício de consentimento na contratação, e que o instrumento contratual deixa evidente que a liberação do crédito se dá por sorteio, oferta de lance vencedor ou pelo encerramento do grupo.
Ou seja, que não há promessa de contemplação, pois no Instrumento consta em vermelho e caixa alta que “não há garantia de data de contemplação”.
Insiste que não houve vício de consentimento, o que afasta a configuração dos danos morais indenizáveis, bem como direito de pleitear a rescisão contratual com a restituição imediata do valor pago.
Forte nesses argumentos, requer seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução da verba.
Também almeja o reconhecimento da validade e legalidade do contrato firmado, com a improcedência dos pedidos iniciais.
Contudo, caso seja mantida a devolução dos valores pagos pela Recorrida, almeja sejam descontadas as taxas previstas no contrato.
As contrarrazões de Leida Ingride Rodrigues de Carvalho estão no Id. 73008013, em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, rechaça os termos do Apelo; contudo, pede, subsidiariamente, caso acolhida a tese da Recorrente de que não há provas do alegado, que seja determinada a abertura da instrução processual, porque ao caso não se aplica a teoria da causa madura.
Após a apresentação da peça de defesa, a Sr.a Leida Ingride Rodrigues de Carvalho juntou petição alegando que esta Corte de Justiça julgou questão semelhante oriunda da Comarca de Sorriso-MT, que tornou paradigma para todos os demais casos, qual seja: julgado da Quarta Câmara de Direito Privado, da relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, publicado em 23/11/2020.
Embora intimada, a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. não apresentou contrarrazões e não manifestou quanto à tese da consumidora (Id. 79772478).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do Verbete 568 da Súmula do STJ, “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Neste caso, no que tange à ofensa ao princípio da dialeticidade, é possível o julgamento monocrático, porque “o STJ possui entendimento no sentido de que posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.” (AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).
Em termos mais atuais:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO QUE REPETE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. ATENDIMENTO AO ARTIGO 514 DO CPC DE 1973. 1. Consoante cediço nesta Corte, a repetição dos argumentos lançados na petição inicial (ou na contestação) não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade da apelação, se possível extrair, de suas razões, os fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente almeja ver reformada a sentença. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). (sem grifos no original)
De acordo com a consumidora, a empresa Multimarcas não combateu os pontos abordados na sentença, pois se limitou em repetir as teses da contestação. Todavia, da leitura das razões do Apelo, observa-se que a Apelante, efetivamente, insurgiu-se contra a sentença singular, rebateu os pontos que levaram a Julgadora a acolher parcialmente os pedidos da Recorrida, bem como explicitou os motivos pelos quais entende que a sentença comporta reforma, dentre eles, a inexistência de prova de que ofereceu o consórcio com a promessa de contemplação imediata.
Assim, é evidente que, embora a Apelante tenha reproduzido alguns argumentos expostos na contestação, as razões recursais estão intrinsecamente ligadas ao deferimento parcial do pedido pela Juíza singular, não havendo falar em ofensa à dialeticidade recursal.
Logo, rejeito a preliminar.
Do mesmo modo, é possível o julgamento monocrático diante do flagrante cerceamento de defesa, que acarreta a nulidade da sentença, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.
Humberto Theodoro Júnior bem elucida o tema ao lecionar que “acima da celeridade processual, existe a garantia fundamental do contraditório e ampla defesa (CF, art. 8o, no LV), cuja violação leva ao cerceamento de defesa e à nulidade do processo, reconhecidos em segunda instância, com total perda do falso esforço de abreviamento feito em primeiro grau.” (in A garantia do devido processo legal e o grave problema do ajuste dos procedimentos aos anseios de efetiva e adequada tutela jurisdicional, Belo Horizonte: Revista da AMAGIS, v. 21, p. 21/35, jun., 1992).
O Código de Processo Civil dispõe que:
Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. (sem grifos no original)
Depreende-se da redação do citado dispositivo que a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide.
Ainda é imperioso destacar que embora o Juiz não esteja obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, é certo que ele (Julgador) não pode impedi-la de produzir provas que considera pertinente e relevante ao deslinde da controvérsia.
Há de se lembrar que a prova tem por objeto os fatos deduzidos por ambas as partes em juízo, e sua finalidade consiste na possibilidade de influir na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Esse é o motivo pelo qual se afirma que o juiz é o destinatário da prova, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar a correta solução ao litígio, mas para isso deve-se dar oportunidade para ambos os litigantes comprovar suas alegações.
Neste caso, a Julgadora singular sequer oportunizou as partes a produção de provas, o que acarreta cerceamento de defesa.
Não se pode olvidar que, se é autorizado ao juiz julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença de mérito, isso é possível quando: “I- não houver necessidade de produção de outras provas; II- o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não huver requerimento de prova, na forma do art. 349.” (art. 355, I e II, CPC).
Não sendo este o caso, o Julgador deve seguir o que determina o artigo 357, da Lei de Ritos, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;
II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ;
IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.
Deve-se sobrelevar, ademais, que o processo Civil contemporâneo firma-se no princípio da verdade real, e o julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe deferir e até mesmo determinar, de ofício, a produção de quaisquer provas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos narrados pelas partes.
Nesse sentido, é oportuna a lição de Alexandre de Paula:
No art. 130 do CPC vigente é conferido ao juiz o amplo poder de determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo, ainda que, pela regra do art. 333 do mesmo Código, se reserve às partes o ônus probandi, tendo-se presente, a final, que o mesmo dispositivo atribui a seleção dos meios probatórios requeridos ao juiz. [...] não só pode, como deve o magistrado ordenar sua realização com vistas à justa aplicação da lei ao caso concreto. (in O Processo Civil à Luz da Jurisprudência - Alexandre de Paula, vol.II, p. 173).
Assim, ainda que seja grande o número de consumidores que alegam terem sido prejudicados por atos praticados pela empresa Apelante, tanto que há Ações Civis Públicas promovidas pelo Ministério Público de alguns Estados membros em virtude de a empresa Recorrente ter veiculado publicidade enganosa por meio de panfletos, via WhatsApp e em redes sociais, com mensagens que denotam a possibilidade de o consumidor esclher a data de contemplação da cota de consórcio, além de traduzir, em si ,a ideia de imediaticidade, não se pode olvidar que o Julgador deve decidir a lide a partir das provas do caso concreto que lhe foi posto.
Ou seja, o fato de algumas ações ajuizadas por outros consumidores terem seus pedidos acolhidos e, posteriormente, confirmados por este Tribunal de Justiça, não induz que todos os feitos manejados sob o mesmo argumento deverão ter sentença favorável aos consumidores, independente da produção de prova do alegado, pois, tratando-se de fato constitutivo de seu direito, a Autora/consumidora deve comprovar que foi ludibriada quando da formalização do contrato de consórcio.
Sobre o tema, oportuna a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado:
Fato constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir ou ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar vários fatos constitutivos e não apenas um; tudo dependerá da maior ou menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A consequência do não desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus). (in Código de processo civil interpretado, 5. ed., São Paulo: Monole, 2006, p. 484).
De igual modo, no que tange ao dever de indenizar, por se tratar de responsabilidade objetiva, para obter a indenização, a Autora/consumidora deve comprovar o dano e o nexo causal entre o fato lesivo e o prejuízo.
Em outras palavras, é necessário que o dano efetivamente seja decorrente, direta ou indiretamente, de ação ou omissão daquele indicado como causador do prejuízo material e/ou moral.
Para elucidar, transcrevo o escólio de Arnaldo Rizzardo:
O nexo causal, revelado na relação entre a violação da norma e o dano. O desrespeito ao dever traz o prejuízo, vindo este elemento no verbo causar que está no mesmo dispositivo acima. Não se perfectibiliza a responsabilidade se o resultado negativo não decorre daquela violação específica da norma. (in Responsabilidade Civil, 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 36)
Na hipótese, os documentos juntados pela Autora/Apelada não comprovam o fato constitutivo do seu direito ou o nexo de causalidade. Não há qualquer prova de que a Recorrida tenha sido ludibriada ou que a empresa falhou no que tange ao dever de informação. Sequer há prova de que tenha efetuado ao pagamento de R$ 2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais), uma vez que afirma que não lhe forneceram recibo.
Dessa forma, constata-se a necessidade de instrução do processo, de modo a oportunizar o debate do direito posto em discussão, seja em relação à alegação da consumidora de que foi ludibriada, seja quanto ao alegado pagamento no valor de R$ 2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais), bem como quanto à tese de que a Apelante contratou o consórcio de livre e espontânea vontade.
Logo, é imprescindível a produção de provas, uma vez que as constantes no caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca das questões em que lastreia a lide.
Em situações análogas, transcrevo precedentes de outrosTribunais:
CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA TESTEMUNHAL E JUNTADA DE DOCUMENTO REQUERIDAS ATEMPADAMENTE E NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando se faz necessária a produção de provas para resolução da perlenga. Assim, havendo requerimento expresso e tempestivo da parte para que seja produzida prova testemunhal e juntada de CD de áudio tendente a esclarecer questão controvertida nos autos (vicio de consentimento no momento da contratação de consórcio), mostra-se prematuro o julgamento da lide sem a produção das aludidas provas, com violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, o que dá ensejo à cassação da sentença hostilizada, com o retorno dos autos à origem para melhor instrução. 2o APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1o APELO PREJUDICADO. (TJ-GO – RAC n.o 04852571720188090087, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 08/06/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/06/2020). (sem grifos no original)
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGATIVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 – Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade contratual, a qual tem como causa de pedir o alegado vício de consentimento consistente na promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio, arguindo a recorrente o cerceamento de defesa com a supressão da fase de instrução do feito, haja vista não haver sido observado pelo juízo singular o pedido de produção de prova. 2 – A despeito do princípio do livre convencimento motivado, não poderia ter havido o julgamento antecipado da lide, considerando a existência de pedido expresso pela produção de prova testemunhal não apreciado pelo magistrado. 3 - Configura-se, pois, verdadeiro cerceamento de defesa da parte que restou vencida na ação, quando o seu pedido pela produção de prova não foi devidamente apreciado pelo juízo. 4 - Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a produção da prova requerida. [...]. (TJ-CE - AC: 09036341720128060001 CE 0903634-17.2012.8.06.0001, Relator: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2021). (sem grifos no original)
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de Apelação interposto pela empresa Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda., anulo a sentença e determino a remessa dos autos à instância singela para o regular trâmite processual, produzindo-se as provas necessárias ao deslinde do feito. De conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses expostas pela Apelante, assim como julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto por Leida Ingride Rodrigues de Carvalho
Não cabe fixar honorários recursais, tendo em vista a retomada da instrução processual.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora